Tribunal: TJDFT
Processo: 0713491-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713491-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE AGRAVADO: ROBERT MARTINS FROTA, CLAITIA ALVES MACIEL FROTA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0747611-30.2023.8.07.0001, rejeitou as impugnações apresentadas pelas executadas. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de execução. Alega, no ponto, que os cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado, são incabíveis, não estando dentro dos parâmetros legais, com valor excessivo, a serem cobrados a título de cumprimento de sentença. Afirma que o agravado é cessionário dos direitos do contrato celebrado pelo comprador original, tendo despendido para tanto o montante de R$ 97.811,84 (noventa e sete mil, oitocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos) pela transferência do crédito. Desse modo, sustenta que este valor deve servir de base para o cálculo da obrigação constante do título judicial exequendo, assim como argumenta que o valor da obrigação corresponderia a R$ 3.293,09 (três mil, duzentos e noventa e três reais e nove centavos). Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja reconhecido o excesso de execução ora alegado. Preparo recolhido no ID 57539820 e ID 57539819. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 182112564 – autos de origem): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença de título constituído em ação civil pública apresentada pelas executadas. A 1a executada, Dom Bosco Empreendimentos Imobiliários S.A. SPE, apresentou impugnação de ID 182312245 alegando, em apertada síntese, que há excesso de execução, pois o exequente foi cessionário de direitos do contrato realizado pelo adquirente originário e pagou o valor de R$ 97.811,84 pela cessão. Diz que este deve ser o valor de base para cálculo da obrigação. Defende que o valor da obrigação é de R$ 3.293,09. A 2a executada, Associação de Poupança e Empréstimo – Poupex, apresentou impugnação de ID 182670251 também alegando que há excesso na execução, pois a base de cálculos deveria ser R$ 97.811,84, conduzindo a uma obrigação de R$ 3.293,09. O exequente postulou pela rejeição das impugnações – ID 186190665. É o breve relatório. DECIDO. A sentença objeto do presente cumprimento possui o seguinte dispositivo: “condenar as rés ao pagamento de multa no valor correspondente a 0,5% do valor efetivamente pago pelo adquirente, por mês de atraso, desde que esteja adimplente com as obrigações exigíveis até a data da concessão e emissão da carta de habite-se, para aqueles adquirentes de imóveis com promessa de pagamento anterior a 18 de agosto de 2012” É incontroverso nos autos que o habite-se foi emitido no dia 18/12/2012. A controvérsia cinge-se quanto ao valor a ser utilizado na base de cálculo da obrigação. Na espécie, não há como aceitar o argumento das executadas, pois não há que se levar em conta o valor que o exequente pagou pela cessão dos direitos do contrato, mas sim o que foi pago ao longo do contrato perante as executadas. O exequente figura como cessionário dos direitos relativos ao contrato, portanto, o valor pago pela cessão de direitos diz respeito apenas ao cedente e ao cessionário, inclusive, o cedente não teria legitimidade para pleitear a indenização, cabendo exclusivamente ao exequente/cessionário. A base de cálculo há ser observada deve ser o que foi efetivamente pago ao longo do contrato, independentemente de cessão. De outro modo, o autor instruiu seu pedido com a ficha financeira fornecida pelo 1o executado, Dom Bosco, indicando o valor de R$ 618.257,27 – ID 178699114. Ante o exposto, REJEITO as impugnações. Sem honorários – Sum. 519 do STJ. Transcorrido o prazo para recurso ou em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, intime-se o autor para requerer o que lhe aprouver quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias. Intimem-se. Opostos Embargos de Declaração pela executada, ora agravante, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem. Confira-se (ID 187969858 – autos de origem): Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 186416801. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Embargos de declaração. Vícios. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). 2 - Contradição. Inocorrência. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes. 3 - Ausência de vícios. Rejeição. Não tendo sido apontada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no aresto, e restando evidenciada a pretensão de revisão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 4 - Embargos de declaração conhecido e desprovido. (Acórdão 1788604, 07053176520208070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Conforme relatado, o ponto central a ser discutido nesta fase recursal cinge-se em analisar a ocorrência de eventual excesso de execução em razão da suposta incorreção da base de cálculo utilizada para se chegar ao valor da obrigação imposta pelo título judicial exequendo. De início, destaca-se que o cumprimento de sentença deve ficar restrito ao que restou decidido no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, conforme exegese dos artigos 502, 503, 507 e 508, do CPC. Confira-se: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Sobre o tema, lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: A eficácia da sentença não se confunde com a sua autoridade. A eficácia da sentença é a sua aptidão para produção de efeitos. A autoridade da sentença é a sua imutabilidade e indiscutibilidade – é a coisa julgada. A coisa julgada não é uma eficácia da sentença, mas simplesmente uma qualidade que se agrega ao efeito declaratório da sentença de mérito transitada em julgado. É a indiscutibilidade que se agrega àquilo que ficou decido no dispositivo da sentença de mérito de que não caiba mais recurso (art. 6o, § 3o, LICC). (MARINONI, MITIDIERO. Luiz Guilherme e Daniel. Código de Processo Civil. Comentado artigo por artigo. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, P. 447.) Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DE TELEFONIA. VIOLAÇÃO DO ART 1.022 DO CPC/2015. ARGUMENTOS GENÉRICOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 284/STF. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A revisão das conclusões estaduais - acerca do preenchimento dos requisitos para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pela parte contrária e da distribuição da sucumbência - demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ. 3. Ausência de prequestionamento aos artigos tidos por vulnerados. Súmulas 282 e 356/STF. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em atenção à coisa julgada material, o limite do cumprimento de sentença é o que consta no título judicial exequendo, não sendo possível a inclusão de verbas não concedidas na sentença. Súmula 83/STJ. 5. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 6. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt no AREsp 1151127/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018) (destacado) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FAIXA ETÁRIA. CONTRATO NOVO. REAJUSTE. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O cumprimento de sentença deve seguir a conclusão do título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 3. Na hipótese, a parte firmou contrato com o plano de saúde após ter ultrapassado a idade de 70 (setenta) anos, com uma mensalidade inicial de acordo com sua faixa etária, não podendo ser incluída entre os beneficiados pelo título executivo judicial que reconheceu a ilegalidade do reajuste. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt no AREsp 985.097/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018) (destacado) Na espécie, o título executivo judicial que lastreia o cumprimento de sentença em curso no Juízo primevo, é a sentença proferida no bojo da Ação Civil Pública autuada sob o no 0037441-89.2013.8.07.0001, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou as rés “ao pagamento de multa no valor correspondente a 0,5% do valor efetivamente pago pelo adquirente, por mês de atraso, desde que esteja adimplente com as obrigações exigíveis até a data da concessão e emissão da carta de habite-se, para aqueles adquirentes de imóveis com promessa de pagamento anterior a 18 de agosto de 2012”. (destacado) (ID 178699116 – autos de origem). Tem-se, portanto, que o crédito da parte agravada diz respeito ao percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor efetivamente desembolsado ao longo do contrato. Ademais, conforme bem pontuado pela magistrada de primeiro grau, não há que se levar em consideração o montante pago pelo agravado (cessionário) ao cedente (adquirente original) por ocasião da celebração da cessão de crédito. Assim sendo, o percentual e a base de cálculo da verba a ser paga a título de cumprimento da obrigação imposta no título judicial exequendo é insuscetível de modificação na fase de cumprimento da sentença, sob pena de indevida ofensa à coisa julgada. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO FORA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. ART. 504, INCISO I, DO CPC. INDENIZAÇÃO APENAS DAS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. RECURSO PROVIDO. 1. Os fatos e fundamentos aduzidos na fundamentação, mas não incluídos na parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material, a teor do art. 504, inciso I, do CPC. 2. Embora a fundamentação desempenhe função interpretativa do objeto da prestação jurisdicional, mostra-se impróprio admitir a inclusão, no cumprimento de sentença, de verbas claramente não abarcadas pelo dispositivo da sentença. 3. O dispositivo da sentença prescinde da fundamentação para delimitação de seu alcance, porquanto o magistrado detalhou especificadamente que os requerentes foram condenados ao pagamento somente das benfeitorias necessárias realizadas no bem imóvel. Assim, qualquer tentativa de interpretação extensiva de seu conteúdo implicaria ofensa à coisa julgada. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1407192, 07191692820218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. COISA JULGADA. ART. 504, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente, em que os agravantes se insurgem contra a base de cálculo utilizada pela Contadoria Judicial para apuração do valor da multa imposta à executada/agravada. 2. O cumprimento de sentença deve observar os parâmetros balizados no título executivo judicial, sendo certo que o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a discussão de mérito não mais sujeita a recurso. Por outro lado, os fundamentos não se submetem à autoridade da coisa julgada, conforme estatuído no art. 504, I, do CPC. 3. No caso, nota-se que a sentença de origem condenou a ré/apelada ao pagamento de "multa mensal no percentual de 0,5% ao mês (ou fração pro rata dies), calculada sobre o valor efetivamente pago e quitado pelos autores, no período da mora contratual (30/12/2016 a 21/09/2017)". Ambas as partes interpuseram apelações e o acórdão proferido por esta d. Turma, de Relatoria da Exma. Desa. Leila Arlanch, manteve a sentença nesse aspecto. Contudo, consta que excerto da fundamentação do voto da i. Relatora indicou "a incidência do percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, mês a mês", divergência que originou a dúvida suscitada pela Contadoria Judicial quanto ao parâmetro adequado. 4. Se, no ponto em que fixada a base de cálculo da multa, o Tribunal manteve a sentença de origem, incide sobre o dispositivo a autoridade da coisa julgada, porque diante de "contradição entre a motivação e a conclusão do acórdão, prevalece o contido na parte dispositiva do aresto" (STJ, AgRg no REsp 388.951/RS). 5. Por conseguinte, se os cálculos da Contadoria Judicial se coadunam com os limites do título, ante à expressa condenação da parte executada/agravada ao pagamento de multa mensal de 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente pago pelos exequentes/agravantes no período da mora, não se afigura viável acolher o pleito dos recorrentes para adoção de parâmetro diverso (valor do imóvel) não fixado no dispositivo. 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1758322, 07238377120238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 4 de abril de 2024 14:36:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador